Tribunal: TJSP
Processo: 2036880-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas corpus. Violência doméstica. Ameaça e vias de fato. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Em um primeiro momento foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança e cumprimento de outras medidas alternativas, porém, por não ter sido encontrado para ser intimado quanto ao pagamento da fiança, o juízo de origem decretou a prisão

Ementa:
Habeas corpus. Violência doméstica. Ameaça e vias de fato. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Em um primeiro momento foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança e cumprimento de outras medidas alternativas, porém, por não ter sido encontrado para ser intimado quanto ao pagamento da fiança, o juízo de origem decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que o paciente não comunicou a mudança de endereço e não pagou a fiança. Falta de comunicação quanto à mudança de endereço justificada, pois o paciente não mudou de residência, mas está internado para tratamento de drogadição. Ilegalidade de manutenção da prisão preventiva amparada apenas na falta de pagamento de fiança quando, ao que tudo indica, o paciente é hipossuficiente. Ausência dos requisitos da custódia cautelar. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, dispensando o pagamento da fiança, porém mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau.